Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702270-85.2022.8.07.0010 RECORRENTE: GEOVANA NUNES RIBEIRO RECORRIDO: ELOYSE AFONSIA DA SILVA, RENATO MARTINS DA CRUZ, MICHELE ALVES DE SOUZA DESPACHO Na petição de ID no 65276011, a recorrente informa a realização de autocomposição com a recorrida MICHELE ALVES DE SOUZA. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer em relação à recorrida supracitada, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Aguarde-se o transcurso do prazo para que o recorrido RENATO MARTINS DA CRUZ apresente contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010